Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA.
   NOVA REDAÇÃO DO ART. 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REFORMA
   PROCESSUAL PENAL. SILÊNCIO ELOQÜENTE. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE
   TELEOLÓGICA DO PROCESSO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE
   PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE AO MOMENTO
   PROCESSUAL PARA O ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA. IMPROCEDÊNCIA.
   AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A recente Reforma Processual
   Penal alterou capítulos inteiros e inúmeros dispositivos do
   Código de Processo Penal. No contexto dessa reforma, a Lei n°
   11.719/2008 deu nova redação a inúmeros artigos e revogou
   diretamente outros. Dentre os dispositivos cujo texto foi
   alterado, encontra-se o art. 397, que previa a possibilidade de o
   juiz deferir a substituição de testemunha que não fosse
   localizada.
2. A ausência de previsão específica do Código de
   Processo Penal acerca do direito à substituição não pode ser
   interpretada como "silêncio eloqüente" do legislador. A busca por
   um provimento jurisdicional final justo e legítimo não pode ser
   fulminado pelo legislador, sob pena de o processo não alcançar
   sua finalidade de pacificação da lide.
3. A prova testemunhal é
   uma das mais relevantes no processo penal. Por esta razão, o juiz
   pode convocar, de ofício, testemunhas que considere importantes
   para a formação do seu convencimento. Daí porque não se pode
   usurpar o direito da parte de, na eventualidade de não ser
   localizada uma das testemunhas que arrolou para comprovar suas
   alegações, substituí-la por outra que considere apta a colaborar
   com a instrução.
4. É inadmissível a interpretação de que a
   "vontade do legislador", na Reforma Processual Penal, seria no
   sentido de impedir quaisquer substituições de testemunhas no
   curso da instrução, mesmo quando não localizada a que fora
   originalmente arrolada. Tal interpretação inviabilizaria uma
   prestação jurisdicional efetiva e justa, mais próxima possível da
   "verdade material".
5. Perfeitamente aplicável, à espécie, o
   art. 408, III, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a
   testemunha substituída não foi localizada em razão de mudança de
   endereço.
6. O fato de a testemunha arrolada em substituição ser
   conhecida desde a época do oferecimento da denúncia não impede
   seu aproveitamento, quando houver oportunidade legal para
   tanto.
7. No caso, não é possível vislumbrar fraude processual
   ou preclusão temporal para o arrolamento da testemunha substituta,
   tendo em vista que a testemunha que não foi encontrada existe e
   prestou depoimento na fase policial. Sua não localização no curso
   da instrução abre a possibilidade legal de sua substituição.
8.
   Agravo regimental desprovido.